Tribunal: TJSP
Processo: 0004782-51.2015.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaças, praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Condenação. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Prova lícita. Precedentes do STF. 2. Laudos periciais embasados em único prontuário médico. Fatos distintos. Preliminares rejeitadas. 1. Prova suficiente para a

Ementa:
Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaças, praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Condenação. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Prova lícita. Precedentes do STF. 2. Laudos periciais embasados em único prontuário médico. Fatos distintos. Preliminares rejeitadas. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Inocorrente um quadro de legítima defesa a escusar o apelante. 3. O princípio da insignificância, em regra, não pode ser aplicado no âmbito da violência doméstica contra vítima mulher. 4. Redução das reprimendas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004782-51.2015.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
RENAN GONÇALVES TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo para reduzir as reprimendas, condenando RENAN GONÇALVES TORRES às
penas de 6 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no
artigo 129, parágrafo 9o, por quatro vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 147,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal. Mantida, no mais, a r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
2
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543
Apelante: Renan Gonçalves Torres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Isabel
Voto no 13.071
Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaças, praticados
com violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no
11.340/06).
Condenação.
Recurso
da
defesa.
PRELIMINAR. 1. Gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores. Prova lícita. Precedentes do STF. 2.
Laudos periciais embasados em único prontuário médico.
Fatos distintos. Preliminares rejeitadas. 1. Prova suficiente
para a responsabilização do réu. Autoria e materialidade
comprovadas. 2. Inocorrente um quadro de legítima defesa
a escusar o apelante. 3. O princípio da insignificância, em
regra, não pode ser aplicado no âmbito da violência
doméstica contra vítima mulher. 4. Redução das
reprimendas. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 208/216, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar RENAN GONÇALVES
TORRES à pena privativa de liberdade de 3 anos e 2 meses de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129,
parágrafo 9o, por quatro vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 147,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal.
Apelou a defesa. Sustenta, preliminarmente,
nulidade das gravações utilizadas para comprovar as ameaças e dos
laudos periciais elaborados, a partir de um único prontuário médico. No
mérito, postula a absolvição por: a) insuficiência probatória (artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal); b) legítima defesa (artigo
386, inciso VI, do Código de Processo Penal), ou c) atipicidade da
conduta, ante o princípio da insignificância (artigo 386, inciso III, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
3
Código de Processo Penal). Subsidiariamente, requer a) fixação da pena-
base no mínimo legal; e b) aplicação da causa de diminuição prevista no
parágrafo 4o do artigo 129 (fls. 240/267).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 278/283).
É o relatório.
2. Sem razão a defesa nos temas suscitados
em preliminar.
2.1. Gravações feitas pela vítima.
Como sabido, a gravação realizada por um dos
interlocutores, sem o consentimento do outro, em regra, é prova lícita.
A este respeito, assentou o Ministro CÉZAR
PELUSO (STF, RE no 402.717-PR, Segunda Turma, julgado em
02.12.2008) razões que se aplicam ao caso vertente - que “não há
ilicitude alguma no uso de gravação de conversação telefônica feita
por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, com a
intenção de produzir prova do intercurso, sobretudo para defesa
própria em procedimento criminal, se não pese, contra tal
divulgação, alguma específica razão jurídica de sigilo nem de
reserva, como a que, por exemplo, decorra de relações profissionais
ou ministeriais, de particular tutela da intimidade, ou doutro valor
jurídico superior. A gravação aí é clandestina, mas não ilícita, nem
ilícito é seu uso, em particular como meio de prova.
A matéria em nada se entende com o
disposto no art. 5o, XII, da Constituição da República, o qual
apenas protege o sigilo de comunicações telefônicas, na medida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
4
que as põe a salvo da ciência não autorizada de terceiro, em relação
ao qual se configura, por definição mesma, a interceptação ilícita.
Esta, na acepção jurídica, vizinha à
etimológica,
na
qual
há
ideia
de
subtração
(<interceptus<intercipere<inter + capere), está no ato de quem,
furtivamente, toma conhecimento do teor de comunicação privada
da qual não é partícipe ou interlocutor.
A reprovabilidade jurídica da interceptação
vem do seu sentido radical de intromissão que, operada sem
anuência dos interlocutores, excludente de injuricidade, nem
autorização judicial na forma da lei, rompe o sigilo da situação
comunicativa, considerada como proprium dos respectivos sujeitos,
que, salvas as exceções legais, sobre ela detêm disponibilidade
exclusiva, como expressão dos direitos fundamentas de intimidade e
liberdade.
(...)
Ora, quem revela conversa da qual foi
partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe
do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro,
o sigilo à comunicação, a menos que esta seja recoberta por
absoluta indisponibilidade legal proveniente de obrigação jurídica
heterônoma, ditada pela particular natureza da relação pessoal
vigente entre os interlocutores, ou por exigência de valores jurídicos
transcendentes (...).” (STF, RExt 402.717-PR, Segunda Turma,
julgado em 02.12.2008).
E, nesta esteira, o plenário do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
5
Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o
tema, reafirmando jurisprudência a favor da admissibilidade de
gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, sem o
conhecimento do outro como meio de prova (RE no 583.937, rel. Min.
Cezar Peluso). No mesmo sentido: AgR RE no 933.530, Segunda
Turma, rel. Min Cármen Lúcia, DJ 14.03.2016; AgR RE no 685.764-
SC, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJ 22.04.2015;
AgR RHC no 125.319-CE, Segunda Turma, rel. Min. Teori
Zavascki, DJ 27.02.2015, entre outros.
2.2. Nulidade pela realização de dois laudos
periciais a partir de um único prontuário médico.
A vítima relatou ter sofrido agressões nos dias
18.04.2015 e 19.04.2015, comparecendo ao pronto socorro neste último
dia; em se tratando de um atendimento médico, só poderia haver mesmo
um único prontuário. O fato de este ter sido utilizado para a confecção
de dois laudos periciais diferentes (fls. 54/55 e 56/57) não configura
ilegalidade, na medida em que cada laudo se refere a uma lesão distinta
ainda que relatadas ambas em um único documento físico. Em outras
palavras, a unidade de suporte material não se confunde com a
dualidade de acontecimentos distintos objetos dos laudos, os quais
atestam a materialidade dos delitos. Não há nisso qualquer eiva.
Rejeitam-se, pois, as preliminares arguidas.
3. No mérito, vinga, em parte, o reclamo. Na
linha do que se segue.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
6
Segundo a denúncia (fls. 02-d/04-d), em suma,
RENAN GONÇALVES TORRES:
a)
nos
dias
18.04.2015,
19.04.2015,
10.07.2015 e 15.07.2015, ofendeu a integridade corporal da VANESSA
APARECIDA PIRES CAVALLARI, sua ex-convivente, causando-lhe
lesões corporais;
b) em 15.07.2015, ameaçou VANESSA
APARECIDA PIRES CAVALLARI de causar-lhe mal injusto e grave.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 06/07, 25/26 e 31/32), pelos
laudos de exame de corpo de delito, que evidenciaram que a vítima
sofreu, em quatro oportunidades, lesões corporais de natureza leve (fls.
54/55, 56/57, 58/59 e 60/61), pelas fotografias (fls. 144/158), bem como
pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Vanessa Aparecida Pires Cavallari
afirmou, em juízo, que o apelante a agrediu em diversas oportunidades,
com a intenção de matá-la: batia sua cabeça na parede, quebrou um
vidro com sua cabeça, cortou-a em todo seu corpo. Familiares do
acusado lhe ameaçaram e pediram-lhe que retirasse a queixa; o apelante
pediu que reatassem o namoro. Após a saída do apelante da cadeia,
ficou tão atemorizada que teve de fugir da cidade. Recorda-se de todas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
7
as agressões; a de que menos se lembra é a última, pois foi muito
agredida na cabeça. Naquela ocasião, foi jogada de uma escada pelo
apelante e ficou desacordada por oito horas Jonatas testemunhou os
fatos e policiais chegaram logo em seguida. De um ano e dois meses de
namoro, passou apenas três em um relacionamento saudável
o
acusado a traía e a ameaçava para que voltasse. Com isso, instalou um
aplicativo no celular que grava conversas, conseguindo registrar tais
fatos em diversas oportunidades. Depôs em favor do acusado em razão
de ter sido ameaçada. A pedido da família do acusado, que dizia que o
apelante a deixaria em paz, assinou a carta pedindo seu cadastro para
visitar o acusado na cadeia. Foi ameaçada de morte mais de cem vezes
pelo apelante. Hoje, se encontrar com ele na rua, fica com medo. Foi à
cadeia após a prisão do acusado, pois a mãe do apelante havia dito que
ela era a culpada. Depois da saída do apelante, teve de simular um
relacionamento com o acusado por quinze dias, pois ele estava
extremamente agressivo, quebrando móveis, até que conseguisse um
lugar para morar (mídia digital).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatório (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel.
Min. Marco Antonio Bellizze). Relatos que, ademais, encontram eco
nos exames de corpo de delito.
Certo que chegou afirmar
antes de seu
derradeiro depoimento em juízo - que não tinha mais medo do réu, com
quem voltaria a conviver, e que havia inclusive procurado o diretor do
CDP para dar início às visitas íntimas (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
8
No entanto, conforme expressamente afirmado
pela vítima na audiência de instrução, prestou tais declarações sob
ameaça dos familiares do acusado e mediante a promessa de que ele a
deixaria em paz o que não ocorreu e fez com que precisasse fugir da
cidade.
Ainda a avalizar a acusação, o depoimento
judicial de Jonathan Paulino Lourenço (mídia digital). Almoçava com a
vítima quando o acusado ligou-lhe e disse que estava com fome em
casa. Encontraram o apelante; ele e a vítima começaram a discutir. O
apelante a agrediu, a jogou de um barranco, agrediu-a e a empurrou de
uma escada. Viu-o ameaçá-la de morte e agredi-la em diversas
oportunidades. Chegou inclusive a dormir na casa da vítima por
aproximadamente quinze dias, após o acusado ter sido solto, para que o
apelante não a agredisse (mídia digital).
No mesmo sentido o teor das gravações (fls.
142).
Outrossim, o réu, no curso da persecução
penal, repeliu a acusação (fls. 18 e mídia digital).
Em suma, disse que nunca agrediu ou
ameaçou a vítima, com quem morava. Quando foi preso, a vítima
tentou visitá-lo. Vivia bem com ela. Havia discussões, mas nada fora
do normal. Atualmente está preso por tráfico de drogas. A vítima era
muito ciumenta e tentava agredi-lo quando saíam; apenas se defendia,
mas nunca “colocou a mão nela”. A vítima chegou inclusive a rasgar
sua camiseta; tentava apenas segurá-la. Uma vez, ela quebrou os
móveis da casa por achar que o declarante a havia traído. A vítima caiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
9
na escada após o declarante conseguir se desviar de um ataque da
vítima.
A negativa do acusado, todavia, não vinga, na
medida em que destoa do restante da prova notadamente os laudos
periciais e as declarações da vítima e da testemunha Jonathan.
Nesta posso, não há qualquer indicativo mais
consistente de que o acusado agiu em legítima defesa.
Cabe remarcar que a legítima defesa constitui
situação de fato cujo ônus da prova pelo menos de um quadro de
verossimilhança, designadamente, da defesa, na dicção do artigo 156,
do Código de Processo Penal (cfr. JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, vol. II, 1997, pág.
266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de Processo Penal Anotado,
Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO FABBRINI MIRABETE,
Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264), o que não restou configurado na
hipótese vertente.
Vale dizer, o réu ofendeu a incolumidade
física da vítima em quatro oportunidades, numa conduta que cabe no
suporte fático previsto no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, e a
ameaçou de mote, em agir que se qualifica penalmente como o tipo de
ameaça.
E os delitos foram praticados no âmbito de
violência doméstica e familiar (artigo 5o, inciso III, da Lei no
11.340/06).
4.1. Inaplicável, na espécie, outrossim, o
princípio da insignificância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
10
Sem dúvida que o Direito Penal é informado
pelo princípio da intervenção mínima, do qual é corolário o princípio da
insignificância. O que, todavia, não se presta a escusar o acusado, que
agrediu e ameaçou sua companheira, em ações que merecem, sem
dúvida, uma reprimenda penal.
A Lei no 11.340/06 (Violência Doméstica) tem
como objetivo inibir os casos de violência doméstica e familiar
praticados contra a mulher, dada sua condição de maior vulnerabilidade,
tornando mais rigorosa a punição de condutas levadas a efeito neste
âmbito.
Nesta passo, considerando a relevância do bem
jurídico tutelado, não se admite, em regra, a incidência do princípio da
insignificância em crimes cometidos contra a mulher, com o emprego
de violência ou grave ameaça, no âmbito das relações domésticas e
familiares (STJ, Súmula no 589, AgRg no HC no 278.893, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz; REsp no 1.537.749, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz. AgRg no REsp no 1.602.827, rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg
no REsp no 1.550.510, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
A hipótese é, pois, de condenação, bem
decretada em primeiro grau.
5. As sanções merecem reparos.
5.1. Ameaça.
Fixou-se a pena-base no máximo, por força da
personalidade voltada para a prática de crimes, as circunstâncias e as
consequências do crime para a vítima.
Certo que as consequências do crime para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
11
vítima foram particularmente graves para a vítima, que precisou se
mudar de cidade, a fim de evitar qualquer contato com o réu.
No entanto, as circunstâncias do delito não
extrapolam as ínsitas ao tipo penal, e, da análise da folha de
antecedentes do acusado, verifica-se que, à época dos fatos, era ele
tecnicamente primário (fls. 117/121, 128 e 165).
Deste modo, fixa-se a pena-base em 1/6 acima
do mínimo legal isto é, 1 mês e 5 dias de detenção.
Na segunda fase, majora-se a reprimenda em
1/6 pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, chegando-se a 1 mês e 10 dias, a qual se torna definitiva à
míngua de outras causas modificativas.
5.2. Lesão corporal.
A fixação da pena-base, para cada um dos
delitos, em 1 ano e 6 meses de detenção mostra-se excessiva.
Constituem
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao acusado as consequências do crime para a vítima, que
sofreu lesões aparentes e inocultáveis em seu rosto, de modo que, para
além do sofrimento físico, teve de arcar com intenso sofrimento
psíquico, ante o vexame pela exposição social das agressões. Ademais,
a vítima relatou sofrer apagões em virtude das lesões e sequer lembrar-
se direito da última delas, na qual chegou inclusive a desmaiar.
Fixa-se, assim, a pena-base em 1/3 acima do
mínimo legal, em 4 meses de detenção.
Na segunda fase, majorou-se a pena pela
agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
12
Penal; no entanto, trata-se de circunstância englobada pelo tipo
específico do parágrafo 9o do artigo 129, razão pela qual seu
reconhecimento configura “bis in idem”.
Na terceira fase, majorou-se a reprimenda em
1/3, por força do crime continuado.
Com efeito, assentou-se a jurisprudência no
sentido de que a majoração da pena em razão do crime continuado deve
ser pautada pelo número de delitos, mais especificamente: 2 infrações,
aumento de 1/6; 3 delitos, elevação de um 1/5; 4 crimes, majoração de
um 1/4; 5 infrações, elevação de um 1/3; 6 delitos, aumento de 1⁄2; e 7
ou mais delitos, elevação de 2/3 (STJ, AgRg no REsp no 1.169.484,
rel. Min. Jorge Mussi; HC no 147.987, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior).
Uma vez que a denúncia imputa ao apelante a
prática de quatro delitos de violência doméstica, reduz-se a majoração
da pena para o patamar de 1/4, chegando-se à reprimenda final de 5
meses de detenção.
Registre-se a impossibilidade de se aplicar o
parágrafo 4o do artigo 129 do Código Penal, uma vez que o conjunto
probatório não permite a subsunção dos fatos em apreço ao suporte
fático do dispositivo.
5.3. Em se tratando de concurso material de
crimes, somam-se as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal,
que perfazem o total de 6 meses e 10 dias de detenção.
5.4. O regime inicial aberto não merece
qualquer reparo (artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
13
A hipótese não comporta a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
Não se olvida que impressiona o argumento de
que em infrações penais não graves (lesão corporal de natureza leve,
ameaça e vias de fato, por exemplo), que se caracterizam como de
menor potencial ofensivo, o mandamento da proporcionalidade postule
a aplicação da substituição a que alude o artigo 44, do Código Penal,
pese o delito envolver violência ou grave ameaça (DAMÁSIO DE
JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, págs. 222/223).
Sucede que se firmou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no caso de crime ou
contravenção, cometidos com violência ou grave ameaça, notadamente
quando se configure uma situação prevista na Lei no 11.340/06, afigura-
se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no
1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411,
rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou
Aurélio Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson
Maranho; AgRg no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz).
Também o Supremo Tribunal Federal já
recusou a aplicação do artigo 44, do Código Penal nesta situação (HC
no 129.446, rel. Min. Teori Zavascki; HC no 114.703, rel. Min.
Gilmar Mendes; HC no 131.219, rel. Min. Rosa Weber).
E as circunstâncias do crime não recomendam
a suspensão condicional da pena, nos termos do inciso II do artigo 77

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004782-51.2015.8.26.0543 -Voto no 13.071
14
do Código Penal. Na verdade, as condutas, vista em sua globalidade,
traduzem um grau de reprovabilidade a denotar que o citado benefício
não constitui uma resposta penal adequada.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo
para
reduzir
as
reprimendas,
condenando
RENAN
GONÇALVES TORRES às penas de 6 meses e 10 dias de detenção,
em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, por
quatro vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 147, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal. Mantida, no mais, a r.
sentença.
LAERTE MARRONE
Relator